Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-38.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR. REDUÇÃO.
I – Mantém-se a condenação pelo delito de descumprimento de medida protetiva e pela contravenção penal de vista de fato, quando a palavra da vítima, firme e coerente todas as vezes que prestada, corroborada pela prova dos autos, atesta que o réu se aproximou dela após ciência da proibição e a agrediu com soco no olho.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso.
IV – Para arbitrar o valor dos danos morais, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Deve ser reduzido o valor se desproporcional.
V – Recurso conhecido e provido parcialmente.